Tribunal: TJMT
Processo: 0021767-82.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021767-82.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EVERTON ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 061.005.261-66 (APELANTE), VINICIUS GONCALVES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 055.609.941-97 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ADENIR LOPES TEIXEIRA - CPF: 044.598.231-44 (APELANTE), JEFERSON BOTELHO DA SILVA - CPF: 033.178.411-41 (APELANTE), ANA MARLI MASSAROLI - CPF: 654.879.821-04 (VÍTIMA), DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS - CPF: 903.161.691-53 (VÍTIMA), JUVAN BISPO FREIRE - CPF: 045.576.301-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC - CPF: 068.109.661-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALÍVIO MASSAROLI (VÍTIMA), EVERTON ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 061.005.261-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO
E
RESISTÊNCIA
–

CONDENAÇÃO
–

1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA
FORMULADO PELO
PRIMEIRO APELANTE
– SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E APTOS A SUSTENTAR O DECRETO SANCIONATÓRIO QUANTO AO CRIME DO ART. 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PELOS
SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA
DA
PARTICIPAÇ
ÃO

DE AMBOS
NO DELITO PATRIMONIAL –
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SEGUROS QUE
INDICAM OS
DOIS
COMO
AUTORES DO CRIME –
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS –
3.
PEDIDO
, DO
SEGUNDO APELANTE,
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICÍDIO –
INACOLHIMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE
DÚVIDA A RESPEITO
DA INTENÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – VONTADE INCONTESTE DE
SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL DA VÍTIMA –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
4.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA
-
BASE
NO MÍNIMO LEGAL
FORMULADO PELO
TERCEIRO APELANTE
– AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO BASILAR JÁ IMPOSTA
NO
MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO POR LEI
–
5.
PEDIDO DO
TERCEIRO APELANTE
DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º,
A
, DO CÓDIGO PENAL – 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição
do primeiro apelante
quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o
prenderam
, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

2
.
Descabe o acolhimento do pleito de absolvição do
s segundo e terceiro
apelante
s
em relação
ao crime de latrocínio,

eis que
a materialidade e as autorias delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo pelo
s
depoimento
s

firmes e coerentes dos policiais
nas duas etapas da
persecutio
criminis
, corroborado por outros elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extraindo-se
a
fragilidade da versão apresentada
por ambos
.

3
.
É incabível a desclassificação
do crime de latrocínio narrado
na denúncia para o
delito
de
homicídio
,
conforme postulado pelo segundo apelante,
na medida em que a vontade do
s
agente
s
estava voltada ao patrimônio, passando então a
realizar disparos de arma de fogo contra
a vítima
, em regiões letais,
para obter sucesso na subtração de seus bens.

4
. A pretensão
do terceiro apelante colimando o
abrandamento da sanção
para o
mínimo legal não subsiste por ausência de interesse recursal,
porquanto
tal providência já foi adotada
pelo
prolator do
édito
condenatório.

5. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado ao terceiro apelante, eis que sua pena supera oito anos, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

6. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara

Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Vinicius Gonçalves d
e Almeida Santos
,

Jeferson Botelho d
a Silva
e

Adenir
Lopes Teixeira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da
Ação P
enal n.
0021767-82.2019.8.11.0055
,
condenando

Jeferson
pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, II, do Código Penal,
à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa;
Adenir

pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal,
à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa;
Vinicius
pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal,
à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
. Além disso
,
Everton Roberto da Silva Lira

foi condenado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 157, § 3º, II
,

e
155, § 4º, IV
,
do
Código Penal,

à pena de 22
(vinte e dois)
anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, e ao pagamento de 40
(quarenta)
dias-multa
; e, pela prática

do delito previsto no art. 329
do Código Penal
, à pena de

2
(dois)
meses de detenção, em regime
inicial
semiaberto
.

No mesmo édito judicial,
com base
art.
386
, VII,

do Código de Processo Penal, a m
agistrada absolveu
Jeferson,
Adenir
, Everton Roberto e Vinicius, da acusação
de terem

pra
ticados
o crime de associação criminosa armada, insculpido no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; Vinicius
da acusação de ter praticado o crime de latrocínio,
previsto no art.
157, § 3º, II
,
do
Código Penal;

e
Jeferson
da acusação de ter praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido,
previsto
no art. 14 da Lei n.
10.826/03.

Saliente-se,
outrossim
, que
o processo acima citado
foi desmembrad
o
em relação aos
corréus
Juvan
Bispo Freire
e
Wanderley Nicolau
Parandiuc
, porqu
e
não foram encontrados para serem citados
pessoalmente.

Vinicius,
primeiro apelante, com base nas razões que se encontram no ID 92214453 (p. 93/107), postul
a
a sua absolvição quanto ao delito de resistência, por ausência
de provas suficientes de que empregou violência ou grave ameaça contra os policiais
;

e
por entender que, ao ser absolvido
pela
prática do crime de latrocínio, “
o crime a ele imputado deixa de existir, logo a conduta deste em resistir a prisão torna-se legitima
”
.

Jeferson
,

segundo
apelante,

por intermédio das razões encontradiças no ID

92214453 (p. 149/181)
,
formul
a
os seguintes pedidos: (i)
a sua absolvição em relação ao crime
de latrocínio
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

E
, subsidiariamente, (
ii
) a desclassificação do referido
delito para o crime do homicídio simples, sob o argumento de que ficou comprovado que
tinha

animus necandi
(intenção de matar) e não
animus
furandi
(intenção de roubar).

Adenir
,

terceiro
apelante,
for
te nas razões vista
s
no ID
92214453 (p. 207/210)
,

deduz os seguintes pedidos
:

(i)

a sua absolvição
em
relação
ao crime
de latroc
ínio, com
fundamento
no
art.
art.
386,
V
, d
o Código de Processo Penal;

(
ii
) a fixação da pena-base para o mínimo legal; (
iii
) a
imposição
de regime de cumprimento de pena menos gravoso; e (
iv
) a isenção das custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões
que
estão
no ID

92214453 (p. 135/139
, 185/190 e
217/222
)
, o Ministério Público
colima o
desprovimento
do
s

presentes
recurso
s
,

a fim de que o
édito
condenatório

seja mantido
tal como foi
exarado
.

N
esta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral de Justiça,
por inte
rmédio do
parecer

exteriorizado
no ID
93644968
,
opin
a
pelo
desprovimento
dos recursos de Jeferson e
Adenir
e pelo provimento do
recurso de
Vinicius
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
constante
no ID
92214451
(p. 8/14)
,

narra
que:

[...]

Fato 01: artigo 288, parágrafo único, do CP

Narra a investigação que no mês de setembro de 2019, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Jeferson Botelho da Silva ("
Jefmho
"), Everton Roberto da Silva Lira ("Capitão"), Vinícius Gonçalves de Almeida Santos ("Kong"),
Adenir
Lopes Teixeira ("Paleta/Gordo") e
Juvan
Bispo Freire ("Bracinho")
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes com o emprego de arma de fogo.

Fato 02: artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 29, ambos do CP

Consta da investigação criminal que no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 21h, na residência localizada à Rua Antônio Batista da Costa (Rua 17), n° 53-E, sob esquina com Av. Tancredo Neves, Centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Jeferson Botelho da Silva ("Jefinho")
, auxiliado por
Everton Roberto da Silva Lira ("Capitão"), Vinicius Gonçalves de Almeida Santos ("Kong"),
Adenir
Lopes Teixeira ("Paleta/Gordo") e
Juvan
Bispo Freire ("Bracinho")
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade de subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis da residência da vítima Alívio
Massaroli
(67 anos), mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, efetuaram disparos que resultaram na morte daquela vítima, conforme certidão de óbito (fl. 30 — IP cód. 323953) e laudo de exame de corpo de delito (necropsia em anexo), consumando o crime de latrocínio.

Fato 3: art. 14 da Lei 10.826/2003

Narra ainda investigação criminal que no ano de 2018, em data e hora indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Jeferson Botelho da Silva (“Jefinho”)
adquiriu, portava e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 (um) revólver
Shimit

Wesson
, calibre .357,1 Magnum, nº série 19811 (auto de apreensão fl. 51 – IP 323949), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 4: art. 329 do CP

Consta também da investigação criminal que no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 12h50, na residência localizada à Rua Guarani, nº 47, Jardim Araputanga, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os

denunciados
Everton Roberto da Silva Lira (“Capitão”), Vinicius Gonçalves de Almeida Santos (“Kong”) e Wanderley Nicolau
Parandiuc
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaças, contra os policiais militares responsáveis pela condução dos mesmos, consoante boletim de ocorrência (fls. 34-35 – IP 323949) e autos de resistência (fls. 36- 38 – IP 323949).

Fato 5: art. 155, § 4º, inc. IV, CP

Narra ainda investigação criminal que no mês setembro de 2019, em data e horário indeterminado, na residência localizada na Av. Euclides Geraldo de Medeiros, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Everton Roberto da Silva Lira (“Capitão”)
e a pessoa de “Wellington Neguinho” (não identificado até o momento), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para ontem, coisa alheia móvel, consistente numa motocicleta Yamaha XT 660R (cor azul, ano 2008, VIN 9C6KM003080009492, placa BZX3096/MT, auto de apreensão fl. 39), pertencente à vítima Danilo Douglas
Sassaki
dos Santos (fl. 82 – IP 323949).

Fato 6: art. 180, caput, CP

Consta, por fim, da investigação criminal que no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 12h50min, na residência localizada à Rua Guarani, nº 47, Jardim Araputanga, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Wanderley Nicolau
Parandiuc
recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente numa motocicleta Yamaha XT 660R (cor azul, ano 2008, VIN 9C6KM003080009492, placa BZX3096/MT, auto de apreensão fl. 39), furtada da vítima Danilo Douglas
Sassaki
dos Santos (fl. 82 – IP 323949), conforme descrito no “Fato 5”.

Da sequência dos fatos
:

Segundo restou apurado, no mês de setembro de 2019, os denunciados
Jeferson Botelho da Silva (“Jefinho”), Everton Roberto da Silva Lira (“Capitão”), Vinicius Gonçalves de Almeida Santos (“Kong”),
Adenir
Lopes Teixeira (“Paleta/Gordo”) e
Juvan
Bispo Freire (“Bracinho”)
associaram-se, premeditadamente, para o fim específico de cometer crimes com o emprego de arma de fogo, especialmente roubos, nesta cidade de Tangará da Serra/MT e região, restando certo que todos eles tinham experiências anteriores na prática de tais delitos, conforme se extrai das certidões de antecedentes criminais (em anexo).

Apurou-se que os envolvidos atuavam de forma concatenada, em associação perene e duradoura para a prática reiterada de tais crimes, e planejavam suas ações delituosas mediante a divisão de funções e, dessa maneira, na noite de 23 de setembro de 2019, decidiram roubar a residência das vítimas Alívio
Massaroli
(67 anos, idoso) e Ana Marli
Massaroli
(57 anos, fl. 28 – IP cód. 323953), localizada na Rua Antônio Batista da Costa (Rua 17), nº 53-E, sob esquina com Av. Tancredo Neves, Centro desta urbe, sendo realizada uma reunião na casa onde residia Jeferson, com a presença de todos os envolvidos (Everton, Vinicius,
Adenir
e
Juvan
), oportunidade em que foi traçado o planejamento daquela associação, fato presenciado pela testemunha Marcos
Higor
Botelho da Silva (primo de Jeferson, fl. 58 – IP 323949).

Ato contínuo, por volta das 21h, os denunciados Jeferson (“Jefinho”), Everton (“Capitão”), Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”) decidiram sair para executar o roubo que haviam planejado, deslocando no veículo GM Celta, cor prata, pertencente ao indiciado
Adenir
(“Paleta/Gordo”), tendo Jeferson (“Jefinho”) levado consigo uma arma de fogo que possuía há cerca de um ano, consistente num revólver

Shimit

Wesson
, calibre .357, Magnum, nº série 19811 (auto de apreensão fl. 51 – IP 323949), que seria utilizada no assalto.

Chegando próximo à residência das vítimas, os denunciados Jeferson (“Jefinho”) e Everton (“Capitão”) desceram do veículo em posse da arma de fogo retromencionada, sendo eles os incumbidos de adentrar na casa e executar o assalto, enquanto que os denunciados Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”) ficariam no carro e dariam o suporte material, bem como os auxiliariam na fuga do local do crime.

Dessa maneira, o denunciado Jeferson (“Jefinho”), portando aquela arma de fogo, pulou o muro e adentrou na residência da vítima, enquanto Everton (“Capitão”) rodeou pelo lado de fora, próximo a uma madeireira. Já dentro da casa, Jeferson (“Jefinho”) se deparou na cozinha com a vítima Alívio
Massaroli
(67 anos), que estava armado com um revólver calibre 32, com o qual tencionava defender-se legitimamente do invasor de seu lar, instante em que Jeferson (“Jefinho”) sacou sua arma de fogo e efetuou ao menos 3 (três) disparos, que atingiram a vítima na região do hipocôndrio esquerdo, torácica esquerda e região lombar esquerda (laudo de necrópsia em anexo).

Ao escutar aqueles barulhos de disparos e os gritos de socorro, a senhora Ana Marli
Massaroli
(57 anos) foi verificar o que tinha ocorrido e encontrou seu esposo agonizando na cozinha, tendo a vítima efetuado disparos involuntários ainda caída, como se infere do laudo pericial em local do crime (em anexo). Imediatamente, a senhora Ana Marli acionou o SAMU e a polícia, entretanto a vítima Alívio
Massaroli
morreu no local (certidão de óbito (fl. 30 – IP cód. 323953 e laudo
necropsia
em anexo), consumando-se o crime de latrocínio.

Os denunciados Jeferson (“Jefinho”) e Everton (“Capitão”) fugiram do local tomando rumos diversos, sendo que este último conseguiu se encontrar com os comparsas Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”), que estavam a bordo daquele veículo no suporte, e assim empreenderam fuga.

Entretanto, imediatamente após o crime, a Polícia Militar realizou diligências na região e logrou êxito em encontrar o denunciado Jeferson (“Jefinho”) correndo e pulando muros de residências na Rua 12, sentido à Rua 23, no Jardim Uirapuru, sendo o mesmo abordado e detido (BO fls. 14- 15 – IP 323953).

Inicialmente, o denunciado negou a autoria delitiva, mas diante da análise das imagens das câmeras de segurança de imóveis da região, que identificaram as características físicas de “Jefinho”, bem como suas vestes, que eram semelhantes
às
que usava no momento da abordagem (roupas apreendidas fl.16 – IP 323953 e laudo pericial em anexo fl. 8-9), o mesmo confessou as fls. 53-55 e 64-66 (IP 323949) a execução do latrocínio contra a vítima Alívio
Massaroli
, bem como indicou a participação dos demais denunciados Everton (“Capitão”), Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”), fazendo o reconhecimento formal dos mesmos (fl. 57 – IP 323949).

O denunciado Jeferson Botelho da Silva (“Jefinho”) apontou ainda a mata em que havia dispensado a arma de fogo usada no crime, com as cápsulas deflagradas, consistente em 1 (um) revólver
Shimit

Wesson
, calibre .357, Magnum, nº série 19811, que foram apreendidas, conforme boletim de ocorrência (fls. 49-50) e apreensão (fl. 51 – IP 323494), sendo certo que o indiciado havia adquirido tal arma há cerca de um ano, tratando
-
se, pois, de conduta autônoma de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ao mesmo tempo, outra guarnição da Polícia Militar recebeu informações e conseguiu localizar os denunciados Everton (“Capitão”) e Vinicius

(“Kong”) na residência do codenunciado Wanderley Nicolau
Parandiuc
no Jardim Araputanga, e ao adentrarem no local, os policiais se depararam com esses três indiciados, que tentaram empreender fuga e diante da ordem de parada, os três resistiram à prisão, entrando em luta corporal com os agentes, opondo-se à execução de ato legal, mediante violência, consoante boletim de ocorrência (fls. 34-35 – IP 23949) e autos de resistência (fls. 36-38 – IP 23949), mas foi usada forçada moderada pelos agentes, que os detiveram.

Em seus interrogatórios, os denunciados Everton (“Capitão”) e Vinicius (“Kong”) admitiram terem participado da reunião em que ocorreu o planejamento daquele roubo armado, bem como admitiram que todos se deslocaram naquele veículo pertencente a
Adenir
(“Paleta/Gordo”) até o local do crime. O denunciado Everton (“Capitão”) admitiu ainda ter participado da execução do latrocínio junto com Jeferson (“Jefinho”), mas não chegou a entrar na casa, pois ouviu os tiros.

Outrossim, na mesma residência do denunciado Wanderley, no Jardim Araputanga foi localizada escondida uma motocicleta Yamaha XT 660R (cor azul, ano 2008, VIN 9C6KM003080009492, placa BZX3096/MT, auto de apreensão fl. 39 – IP 323949), que fora furtada da residência da vítima Danilo Douglas
Sassaki
dos Santos (fl. 82 – IP 323949), que relatou não ter registrado o boletim de ocorrência porque até então não sabia do furto em razão de estar preso.

Segundo
Vanderley
(depoimento de fl. 84 – IP 323949), o mesmo teria receptado aquela motocicleta em sua casa, a pedido do codenunciado Everton (“Capitão”), autor do furto da moto juntamente com a pessoa de “Wellington Neguinho” (não identificado até o momento), que adentraram à casa de Danilo e subtraíram aquela motocicleta.

Por fim, consigna-se que os denunciados
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”) não foram localizados até o momento, portanto, encontram
-
se foragidos, sendo-lhes decretada a prisão preventiva
.
[...]

Destaques no origi
nal

No que diz respeito ao
pleito
absol
u
tório
formulado por
Vinicius
vê-se que
não
lhe assiste razão
, visto que as provas carreadas para
estes
autos não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria
do crime de resistência
,
eis que
a conduta típica configuradora desse crime foi a oposição
do primeiro
apelante
ao
ato legal
dos policiais militares, mediante força física ou ameaça, que pode ser real ou verbal.

Assim, em
relação
à autoria delitiva, não obstante
Vinicius,
em juízo,
a
tenha negad
a
, afirmando que não se opôs ao ato policial e que
foram
os policiais militares
que
o agrediram,

as
declarações dos agentes públicos que
o pre
n
deram
em flagrante são
em sentido contrário.

Com efeito
,
o policial militar

Olinto Ferraz d
e Souza Júnior
, ao ser ouvido

na Delegacia de Polícia
,
prestou as seguintes declarações
:

[...] QUE, em continuidade ao BO 2019.287560 e após recebermos informações do serviço de inteligência do CR VII, dando conta que os integrantes da quadrilha que realizou o roubo seguido de morte, ocorrido na noite de 24/09/2019 possivelmente estariam escondidos em uma residência no Bairro Jardim Araputanga, iniciamos diligências no sentido de localizá-los; QUE, foi organizado uma operação com as guarnições do serviço juntamente com o Grupo CAR, a Agencia Regional de Inteligência e investigadores da Polícia Judiciária Civil; QUE,
todas as equipes deslocaram ao endereço onde estariam os suspeitos e ao acessarem o interior da residência, os três suspeitos ao avistarem as guarnições tentaram fugir e mesmo com a ordem de parada e a determinação para colocarem as mãos na cabeça, resistiram a prisão, entrando em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso progressivo da força para imobilizá-los
; QUE, após os suspeitos serem detidos e confessarem a participação no latrocínio, foi iniciado busca no interior da casa; QUE, foi localizado e apreendido uma porção de substância análoga a cocaína e os demais materiais relacionados no boletim de ocorrência; QUE, os suspeitos foram conduzidos até esta Delegacia, sendo que EVERTON possui lesão no supercilio direito e no lábio inferior e VINICIUS possui lesão no joelho esquerdo e ombro esquerdo, todas as lesões provenientes da contenção e imobilização dos conduzidos [...]

Destacamos

Na fase judicial,
Olinto
Júnior
confirmou que os
acusados
, na abordagem policial, resistiram à prisão,
sendo
necessário o uso de força para efetuar a prisão
deles
.

A
referida testemunha salientou
, ainda,
que após tomar conhecimento
do endereço

da casa
em que estavam escondidos os demais responsáveis pela prática do crime de latrocínio, todas as guarnições de serviço
dirigiram-se

até o
imóvel
. Afirmou, ainda,
o citado agente público
que
que ao
chegar

à
residência
os suspeitos
já tinham sido imobilizados, todavia, ressaltou que em conversa com os demais policiais militares, tomou conhecimento de que na abordagem
dos
increpados
, além de tentarem
fugir,
entraram em luta corporal
contra
os membros da
guarnição,
sendo necessário o uso de força para realizar a
prisão de todos
.

Ainda em relação ao depoimento de Olinto Júnior
deve ser registrado que
, e
mbora no termo de depoimento prestado na fase extrajudic
ial
ele
tenha

d
ado a entender

que
presenciou os atos de resistência à prisão, em juízo
essa testemunha
disse que apenas ouviu a informação dos demais
companheiros de farda
,
eis
que quando chegou no local os suspeitos já estavam imobilizados,
essa
discrepância
nas
suas
duas
versões se deve ao fato de que é
comum
nas Delegacias de Polícia
fazer a oitiva
conjunta
d
os policiais militares que conduzem
o

preso
em flagrante, tanto é assim que, quase sempre,
em caso que tais,
as declarações dos agentes públicos
constantes
nos termos de depoimento
são assemelhadas
.

No entanto, a despeito d
e
esse tipo de
procedimento
realizado
na primeira fase da persecução penal
não
ser
o mais ideal, na espécie, não prejudicou em nada o
s
esclarecimento
s
dos fatos, pois as defesas técnicas

e
o Ministério Público
tiveram a oportunidade de ouvir individualmente em juízo os agentes públicos responsáveis pela prisão dos
apelantes
.

Não bastasse isso,
não se pode olvidar que,
durante a fase extrajudicial, os policiais militares
elaboraram

os
autos de resistência, demonstrando que, no ato da abordagem,

Vinicius
, vulgo
“
Kong
”
,
e
Everto
n

Roberto
,
apelidado de

“
Capitão
”
,
em cujos documentos consta que
os dois
praticaram o delito
tipificado no art.
329 do Código Penal.

Diante disso,
não se pode cogitar em absolvição
de

Vinicius
, na medida em que as declarações
das testemunhas
acima parcialmente reproduzidas, evidenciam a ocorrência do delito de resistência,
até por que, como se sabe, os
depoimentos de policiais não podem ser des
acreditados
tão somente pela negativa de autoria
desse
apelante, porqu
e

não há
nestes autos
demonstração de qualquer tendência dos agentes
públicos
em incrimin
á-los
injustificadamente, a quem sequer conheciam.

Além do mais,
além do emprego de violência, é necessário

registrar que, ao contrário do que sustentado
por Vinícius
, também restou

evidenciado que
ele
agiu
da forma como foi narrada na denúncia
para se opor à execução de
um
ato lega
l
,

posto que
ao tempo da ação dos policiais militares havia notícias da prática recente do crime de
latrocínio
por parte
desse

apelante, de modo que, ao menos em princípio, ele
estava
em estado de flagrante. Portanto, o ato de
sua
prisão foi plenamente válido.

Ness
e
ponto
,
é
relevante anotar que
a doutrina esclarece que:

Se o ato
encontra-se
fundamentado na lei e as formalidades legais foram observadas, não tem legitimidade o cidadão para opor-se a ele alegando sua injustiça.
”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010
,
p. 1235).

Ainda sobre o assunto, impende-se consignar que
o fato de
Vinicius
ter sido posteriormente

absolvido
do crime de latrocínio por insuficiência de provas
não torna ilegal a
sua
prisão em flagrante, a qual, como mencionado
alhures
,
foi levada a cabo em decorrência da existência de indícios verossímeis da pratica
do
crime patrimonial
anteriormente cometido, em tese, pelo
primeiro
apelante.

Logo, é imperativo concluir que
Vinícius
agiu com dolo específico,
uma vez
resistiu violentamente à prisão,
ou seja,
contra ato revestido de legalidade, não havendo qualquer dúvida de que
a
sua conduta se amolda ao delito de resistência,
daí por que
deve ser mantida a condenação que foi imposta
à sua pessoa
pelo cometimento do crime descrito no art. 329,

caput
, do Código Penal, não havendo, portanto,
como se falar
em absolvição com base no art. 386,
III ou
VII, do Código de Processo Penal.

No que tange aos pedidos de absolvição quanto ao crime de latrocínio formulado
s
por
Jeferson e

Adenir
,
infere-se
que a
materialidade encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
92214451
, p.
16
)
;

boletim de ocorrência (ID 92214451, p. 51/54);
termo
s
de exibição e apreensão (ID
92214451, p. 6
0
e 74
)
;
auto de avaliação indireta (ID 66965992, p. 55)
;

l
audo
p
ericial do local do crime (ID
92214451
, p.
214/225
)
;
laudo de necropsia (
ID 92214451, p. 226/237);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E a
autoria delitiva

também ressai
incontestável
deste
s

autos, porquanto
a mulher da vítima
Alívio
Massaroli
, Ana Marli
Massaroli
, afirmou em j
uízo que, no dia do
s
fato
s
, quando estava em sua residência na companhia de seu
marido
, ouviu este, logo após abrir a porta do imóvel, dar um grito, como se estivesse levado um susto,
ouvindo
, logo em seguida, o barulho de três disparos de arma de fogo.

Ana Marli aduziu
, ademais,
que, amedrontada em razão da situação, ficou no interior do seu quarto, momento em que ouviu o seu
marido
gritar que estava morrendo, razão
pela qual
, ao se
dirigir

ao
local onde
ele
estava,
pode vê-lo
no chão agonizando.
A informante asseverou, ainda,
que pediu socorro aos vizinhos que, por sua vez, acionaram
o
SAMU e a Polícia
Militar
, que, ao chegarem em sua residência, constataram que o seu
marido
já
tinha ido a
óbito.
A depoente
acrescentou
, outrossim,
que os
assaltantes
nada levaram, todavia, tomou conhecimento por meio dos policiais militares, que
eles

e
ntraram na sua residência com o propósito
de
subtrair

a caminh
onete da família.

Por fim, a informante esclareceu que o seu
marido
era uma pessoa muito querida
;

e

que não tinha
nenhum
inimigo
.

E
m que pese Ana Marli não ter visto os responsáveis pela prática do delito de latrocínio
contra seu marido
,
os policiais militares
Marivan
Carneiro d
e Carv
alho e Diego Fernandes de Oliveira Lage d
os Santos
, quando ouvidos em j
uízo,
afirmaram
que logo após a prática do delito, as guarnições que estavam de serviço começaram as diligências com o fito de prender em flagrante delito os suspeitos.

Nesse desiderato, fizeram
diligências nas imediações da residência da vítima e, ao chegarem em uma região de mata,
viram
Jeferson, vulgo
“Jefinho”
,
que, ao constatar a presença da viatura da
Polícia Militar
, empreendeu fuga
.
Contudo
, após três quadras de perseguição,
o
PM

Marivan

conseguiu prendê-lo
.

O

policial militar
Diego
acrescentou que
Jeferson

estava calçando somente um calçado
; e
que, após a realização da perícia no local do crime, tomou conhecimento que o outr
o calçado foi encontrado na residência,
sendo as
marcas encontradas no chão provenientes
destes.

E
videnciando a participação efetiva
de

Jeferson
na prática delitiva,
o investigador de polícia

Luiz Renato Ribeiro Martelli
, ao ser ouvido em j
uízo, salientou que após a prática do delito,
foi
ao local
;
e, além de ter constatado que a vítima
estava
morta
,
empreendeu
diligências nas imediações do imóvel com o propósito de encontrar filmagens de câmeras de segurança que pudessem auxiliar nas investigações.
Ainda nessa toada, a mencionada
testemunha

afirmou que
por meio
das filmagens de uma câmera de segurança,
viu
que
Jeferson
, logo após a prática do delito, pulou o muro da residência da vítima e fug
iu
.

A
lém disso
,
Luiz Renato
disse
que, já na Delegacia de Polícia,
Jeferson
deu sinais de que gostaria de auxili
ar o
s
trabalho
s
investigativo
s
da P
olícia
Judiciária Civil
,
motivo pelo
qual
cientificou
os investigadores
Lauri
e

Edinalva
,
que
ficaram responsáveis por diligenciar com
esse apelante
.

Corroborando os relatos de
Luiz Renato
, a
agente policial

Edinalva
d
e Jesus Silva
afirmou em j
uízo que
,
após
Jeferson

demonstrar interesse em ajudar a polícia, levou-o até o local no qual foi preso,
tendo
este entreg
ado
a arma de fogo que foi utilizada no delito, pois tinha sido escondida em determinada região de mata.
A
testemunha salientou
, ainda,
que
Jeferson

declarou
que foi o responsável pelos disparos
; e
que não entrou na residência sozinho,
entretanto,
essa testemunha
não se recordou com exatidão se o
comparsa
apontado
pelo

apelante
era o
Vinicius
, vulgo “
Kong
”
,
ou
Everton Roberto
,
apelidado de

“
Capitão
”
.

Edinalva
, por fim,
afirmou que em conversa com
Jeferson
, este, além de ter confessado a prática do delito, apontou o envolvimento dos demais
acusados
.

O
policial militar

Olinto Ferraz d
e Souza Júnior
, já citado anteriormente, asseriu
em juízo
que, no dia seguinte ao
s
fato
s
, as guarnições de serviço da Polícia Militar continuaram as diligências
visando
encontrar os demais suspeitos
;

e
que, após tomar conhecimento da residência na qual estavam escondidos,
dirigiu-se para lá. Olinto Júnior esclareceu, também, que
ao chegar ao imóvel,
Vinicius
, vulgo
“
Kong
”
,
Everton Roberto
,
apelidado de

“
Capitão
”
e
Wanderley Nicolau
já
estavam
presos
; e que os
dois primeiros tinham confessado a prática do delito e o último,
declarado
que não teve qualquer participação.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis e militar e sem incriminarem injustificadamente
Jeferson
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por
outro lado
, a
s testemunhas arroladas
por

Vinicius Gonçalves de Almeida Santos
,
Joira
Borges de Oliveira e
Ivani Vicente Domingos
, ao serem ouvidas
na fase judicial
, a respeito do
s
fato
s sob apuração
nada declararam
;
salienta
ndo, apenas,
que tiveram contato com
Vinicius
na noite do delito, tendo
Joira
afirmado que este

dormiu em sua residência e foi embora no dia se
guinte, aproximadamente às 10h
.

Adenir
,
também conhecido como

“
Paleta”
, ao ser interrogado em j
uízo, negou qualquer participação no delito, afirmando que, no dia do
s
fato
s
, se encontrava na cidade de Nova Olímpia
; e que,
após determinados dias, ausentou
-se

da cidade de Tangará da Serra
com destino à
Querência
, pois, iria trabalhar naquela região.

No entanto
, tais declarações
estão
em descompasso com os demais elementos de prova produzidos em
juízo, porquanto

Adenir

não
a
rrol
ou

uma
pessoa
sequer
que
tivesse

tido
contato
com ele

em
Nova Olímpia, tampouco juntou
nestes

autos cópia de sua carteira de trabalho ou declaração firmada pelo seu possível empregador,
de cujos documentos
,
se
pudesse
depreender
que se
ele
ausentou
de
Tangará da Serra

para
ir
trabalhar na região de Querência.

Pelo contrário, constata-se das declarações da testemunha
Edinalva
, bem como
das
informações
dadas por

Jeferson
, que
Adenir
,
efetivamente
,
participou do delito, pois levou tanto aquele, quanto
Everton Roberto
,
para a residência da vítima.

Jeferson
também esclareceu
que quem lhe convidou para fazer o “serviço” foi o próprio
Adenir
, pois já se conheciam do período em que permaneceram
presos
na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis
; tendo afirmado
, ainda, que
Adenir
foi o responsável por organizar a empreitada delituosa.

Por conseguinte,
diante das declarações
de
Jeferson
,
e dos esclarecimento
s
prestado
s
pela
investigadora

Edinalva
,
denota-se
que

Adenir

teve participação efetiva no delito, pois, em que pese não ter

entrado
na residência do ofendido
, ficou no lado externo aguardando
os comparsas
, com o
fim
de
os
auxiliarem na fuga.

Desse modo, a condenação
de
Jeferson e

Adenir

pelo crime de
latrocínio
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, que foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando, à saciedade, a materialidade e a autoria, inexistindo, portanto, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida
por esses dois apelantes
.

Igualmente, não há que se falar em ausência do dolo de subtrair, como pretendido
por
Jeferson
, mormente porque não há dúvida de que a intenção
dos assaltantes
, ao
entrarem na residência da vítima
, foi a
de
subtrair

a caminho
nete
dela;
e
,
como forma de garantir a impunidade
dos apelantes, resolveram ceifar a vida de
Alívio
Massaroli
, efetuando disparos de arma de fogo em regiões
letais, conforme se observa do laudo de exame pericial realizado
no
ofendido.

Por conta
disso, a
tese apresentada por
Jeferson
,
objetivando a
desclassificação da conduta narrada na denúncia para o delito de homicídio não tem qualquer consistência. Isso

porque, das provas colhidas durante as duas fases da persecução penal,
ficou demonstrado que os apelantes intentavam, desde o início, praticar crime contra o patrimônio, mormente porque Jeferson afirmou
,
no seu primeiro interrogatório prestado
na fase policial, que
recebeu de
Adenir
a
incumbência
de
dirigir
um automóvel roubado
até a cidade de Campos de Júlio.
E,
n
a segunda oportunidade em que foi interrogado, ainda
na fase extrajudicial
,
Jeferson
afirmou que o delito que iria ser praticado era um roubo, e não um ho
micídio, conforme foi sustentado em juízo
.

No mesmo sentido,
Everton Roberto
, quando ouvido
na Delegacia de Polícia
, afirmou que
Jeferson
apontou uma residência que poderia ser roubada,
daí por que
, após ter arquitetado o
assalto,
dirigiu-se
na companhia
daquele
até o local
escolhido
.

Mas se isso não bastasse, a

investigadora
Edinalva
, ao ser ouvida
na fase judicial
, afirmou que a Polícia Judiciária Civil, durante as diligências investigativas,
conseguiu
descortinar que
os acusados
tinham como propósito roubar a caminhonete da vítima.

A propósito, para que não fique qualquer dúvida que os apelantes queriam praticar um crime patrimonial e não apenas matar a vítima, é de bom alvitre que se transcreva esta parte da sentença condenatória
, diante da forma como seu prolator narrou a dinâmica dos fatos sob apuração
:
“
os réus JEFERSON, vulgo ‘JEFINHO’ e EVERTON, vulgo ‘CAPITÃO’
, afirmaram em Juízo que ficaram aproximadamente quarenta (40) minutos na residência da vítima aguardando esta chegar, inclusive, esclareceram que visualizaram a esposa da vítima no interior do imóvel. Ora, se realmente a conduta dos réus fossem a execução do ofendido, por qual motivo se arriscariam em praticá-la justamente na residência deste com a sua esposa de testemunha? Ademais, por que adentraram na residência com o rosto descoberto? Tais indagações levam a crer que, na verdade, o crime praticado foi latrocínio!

No mesmo sentido, se realmente fosse uma execução
, por que o réu EVERTON, vulgo ‘CAPITÃO’
estava desarmado? Por que o réu JEFERSON, mesmo com a presença de quatro (04) ou cinco (05) projéteis na arma de fogo, não realizou todos os disparos, com o fito de se certificar da morte da vítima, garantindo não dar chances de sobrevivência
? Por que o réu EVERTON, vulgo ‘CAPITÃO’, afirmou que saiu ‘
desespera
do’
do local do crime, sendo que, de acordo com os processados, se deslocaram até a residência da vítima para matá-la? Ora, mais uma vez, as respostas destas indagações não foram apresentadas pelos réus durante a fase instrutória, pelo contrário, declinara
m versões ‘ensaiadas’
com a finalidade de ludibriar este Juízo
”
.

Sendo assim,
tem-se

q
ue nenhum elemento de prova
entranhado nestes autos
autoriza concluir pela desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime de homicídio, na medida em que a vontade do
s
agente
s
estava voltada ao patrimônio e, para tanto,
um deles
efetuou
dispar
os em direção à vítima
que
, por conta dos ferimentos em região fatal, foi a óbito, situação que configura o delito de latrocínio, tal qual
decidiu o juízo de primeiro grau.

É sabido que o fato típico descrito no art. 157, § 3º, II, do Código Penal
,
estatui a hipótese d
e resultado de morte, alcançado
devido à ação violenta do agente,
de modo
que além do
animus
furandi
, o resultado final pode ser obtido tanto dolosa quanto culposamente.
Logo,
diante do que foi exposto, repita-se, não resta a menor dúvida que houve intenção do
s
apelante
s
de subtrair
a caminhonete da vítima e
também
ceifar a vida
dela
, ou ao menos
assumiram o risco de lhe
ocasionar a morte, assegurando, assim,
a impunidade de todos
os acusados
.

No que se refere ao pedido de redução da pena inicial formulado por
Adenir
, não tem
ele
interesse recursal, eis que o magistrado estabeleceu a sanção basilar no mínimo legal
, não necessitando, pois, maiores comentários acerca da temática
diante da sua singeleza
.

No que concerne à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto,
mais uma vez,
Adenir
não tem razão
, porqu
e
a sanção imposta
à sua pessoa
super
a
oito anos, deve
ndo, portanto,
ser mantido o regime de
seu
cumprimento no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tal como foi estabelecido na sentença condenatória.

Por derradeiro
, no que alude à isenção do pagamento das custas e despesas processuais
almejada
por
Adenir
, essa postulação, da mesma forma, não merece acolhimento, vez que, apesar de haver a afirmação de que
esse
apelante é hipossuficiente, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, do referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Aliás,
sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir transcritos

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Desse modo
, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção
deduzido por
Adenir
,
uma vez que
o assunto, conforme dito anteriormente, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Posto isso,
em
parte

com o parecer ministerial,
nego

provimento

ao
s recursos interpostos por
Vinicius Gonçalves d
e Almeida Santos
,
Jeferson Botelho d
a Silva
e

Adenir
Lopes Teixeira
,
mantendo
incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022